Tribunal: STJ
Processo: 0015718-10.2016.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683629 - ES(2024/0243501-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA RITA PONCIO RODRIGUES
AGRAVANTE
: HELIANY PONCIO RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: ALTAIR CASAGRANDE
ADVOGADO
: RICARDO TAVARES GUIMARÃES JÚNIOR - ES018471
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO E DIREITO
DE REGRESSO EM DÉBITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo que inadmitiu o recurso especial por consonância com a
jurisprudência (Súmula n. 83 do STJ) e por necessidade de interpretação de
cláusulas contratuais e reexame de provas (Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ).
2. A controvérsia diz respeito a ação de regresso para ressarcimento de débito
fiscal quitado, com pedido subsidiário de indenização proporcional à herança do
ex-sócio-administrador.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido ao
reconhecer a responsabilidade pessoal do sócio com base no
III, do CTN.
art. 135,
4. A Corte de origem reformou a sentença para condenar ao ressarcimento,
reconhecendo a validade, entre as partes, da cláusula contratual de assunção de
“toda a responsabilidade do passivo social”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à
natureza pessoal do débito, em violação ao
II, do CPC; e (ii) saber se é
art. 1.022,
possível o direito de regresso, diante do
III, do CTN, quando o débito
art. 135,
teria natureza sancionatória do sócio-gerente e seria insuscetível de transferência
por convenção privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
II, do CPC, porque o tribunal de origem
art. 1.022,
apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia, reconhecendo a eficácia interna
da cláusula de assunção do passivo e afastando a tese de responsabilidade pessoal
exclusiva do sócio.
Documento eletrônico VDA56661602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 62770832-09be-4a51-854d-a3cbba735e0d

7. Incidem a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão pretendida
demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-
probatório.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a validade, entre particulares, de
convenções relativas ao passivo à luz do
do CTN.
art. 123
9. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e as Súmulas n. 282 e 356 do STF, ante a
ausência de prequestionamento específico da tese de impossibilidade absoluta de
regresso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não ocorreu ofensa ao
II, do CPC porque a
art. 1.022,
controvérsia foi apreciada de modo claro e suficiente. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e
7 do STJ, pois a revisão exige interpretação de cláusulas contratuais e reexame de
provas. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, diante da conformidade do acórdão
com a jurisprudência sobre validade interna de convenções relativas ao passivo à
luz do
do CTN. 4. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e as Súmulas n. 282 e
art. 123
356 do STF pela ausência de prequestionamento específico.”.
CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2 e 11; CTN, arts. 123,
Dispositivos relevantes citados:
134 e 135, III; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83 e 211; STF, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
282 e 356; STJ, AgInt no
, relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.781.470/RJ
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

1/7/2024;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.135.804/SP
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
12/8/2024;
REsp n. 1.743.376/RS
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,

23/4/2019;
, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta
REsp n. 415.706/PR
Turma, julgado em 12/8/2002.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
05/05/2026
11/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56661602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 62770832-09be-4a51-854d-a3cbba735e0d

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 62770832-09be-4a51-854d-a3cbba735e0d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683629 - ES(2024/0243501-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA RITA PONCIO RODRIGUES
AGRAVANTE
: HELIANY PONCIO RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: ALTAIR CASAGRANDE
ADVOGADO
: RICARDO TAVARES GUIMARÃES JÚNIOR - ES018471
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO E DIREITO
DE REGRESSO EM DÉBITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo que inadmitiu o recurso especial por consonância com a
jurisprudência (Súmula n. 83 do STJ) e por necessidade de interpretação de
cláusulas contratuais e reexame de provas (Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ).
2. A controvérsia diz respeito a ação de regresso para ressarcimento de débito
fiscal quitado, com pedido subsidiário de indenização proporcional à herança do
ex-sócio-administrador.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido ao
reconhecer a responsabilidade pessoal do sócio com base no
III, do CTN.
art. 135,
4. A Corte de origem reformou a sentença para condenar ao ressarcimento,
reconhecendo a validade, entre as partes, da cláusula contratual de assunção de
“toda a responsabilidade do passivo social”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à
natureza pessoal do débito, em violação ao
II, do CPC; e (ii) saber se é
art. 1.022,
possível o direito de regresso, diante do
III, do CTN, quando o débito
art. 135,
teria natureza sancionatória do sócio-gerente e seria insuscetível de transferência
por convenção privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
II, do CPC, porque o tribunal de origem
art. 1.022,
apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia, reconhecendo a eficácia interna
da cláusula de assunção do passivo e afastando a tese de responsabilidade pessoal
exclusiva do sócio.
Documento eletrônico VDA55870748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:50
Código de Controle do Documento: f51f1d41-c06a-445c-874d-a8ad9c520f01

7. Incidem a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão pretendida
demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-
probatório.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a validade, entre particulares, de
convenções relativas ao passivo à luz do
do CTN.
art. 123
9. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e as Súmulas n. 282 e 356 do STF, ante a
ausência de prequestionamento específico da tese de impossibilidade absoluta de
regresso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não ocorreu ofensa ao
II, do CPC porque a
art. 1.022,
controvérsia foi apreciada de modo claro e suficiente. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e
7 do STJ, pois a revisão exige interpretação de cláusulas contratuais e reexame de
provas. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, diante da conformidade do acórdão
com a jurisprudência sobre validade interna de convenções relativas ao passivo à
luz do
do CTN. 4. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e as Súmulas n. 282 e
art. 123
356 do STF pela ausência de prequestionamento específico.”.
CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2 e 11; CTN, arts. 123,
Dispositivos relevantes citados:
134 e 135, III; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83 e 211; STF, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
282 e 356; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.781.470/RJ,
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

1/7/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.135.804/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
12/8/2024;
REsp n. 1.743.376/RS,
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,

23/4/2019;
relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta
REsp n. 415.706/PR,
Turma, julgado em 12/8/2002.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA RITA
PONCIO RODRIGUES e por HELIANY PONCIO RODRIGUES contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na consonância do acórdão
recorrido com a jurisprudência desta Corte pela Súmula n. 83 do STJ, e pela
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA55870748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:50
Código de Controle do Documento: f51f1d41-c06a-445c-874d-a8ad9c520f01

probatório, nos termos das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ (fls. 321-330). Alega a parte
agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram
atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo em apelação cível nos autos de ação de regresso.
O julgado foi assim ementado (fl. 271):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - PESSOA
JURÍDICA - DÉBITO FISCAL QUITADO POR EX- SÓCIO -
DO
ART. 123,
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) - INSTRUMENTO PARTICULAR
DE
ALTERAÇÃO
CONTRATUAL
-
SUCESSÃO
DE
SÓCIOS
-
RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DO DÉBITO - RECURSO
PROVIDO. Embora não produzam efeitos contra a Fazenda Pública, as convenções
particulares podem ser feitas e são juridicamente válidas entre as partes contratantes.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
292):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — DISCORDÂNCIA DA PARTE COM
O JULGADO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — FINALIDADE —
PREQUESTIONAMENTO. 1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos
de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito
subjetivo da parte. 2. A eventual discordância da parte com o julgado não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de
declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão não se
pronunciou sobre a alegação de que a obrigação tributária discutida decorreu de
infração de lei e, por isso, teria caráter pessoal do sócio, limitando-se a tratar de
questão diversa relativa à impossibilidade de cobrança de obrigação acessória de
sócios que não integravam o quadro societário à época da autuação, o que
configurou omissão específica indicada nas razões;
Documento eletrônico VDA55870748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:50
Código de Controle do Documento: f51f1d41-c06a-445c-874d-a8ad9c520f01

b) 135, III, do Código Tributário Nacional, já que o acórdão permitiu
direito de regresso com base em cláusula contratual sobre débito tributário de
responsabilidade pessoal do sócio, que teria natureza sancionatória e, por isso,
seria exclusiva e intransferível, não admitindo ressarcimento por convenção
privada entre particulares;.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para
apreciação integral dos pontos omissos; requer ainda o provimento do recurso para
que se reforme o acórdão recorrido, reconhecendo a violação ao
III, do
art. 135,
Código Tributário Nacional (fls. 316-317).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de regresso em que a parte autora
pleiteou o ressarcimento de R$ 63.693,65, referente a débito fiscal quitado em
execução fiscal, e, subsidiariamente, indenização correspondente a 98,5% do valor
despendido, na proporção da herança recebida pelo espólio do antigo sócio-
administrador (fls. 268-274).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao
reconhecer, no âmbito da execução fiscal, a responsabilidade pessoal do sócio pelo
débito, nos termos do
III, do CTN (fls. 199-201).
art. 135,
A Corte de origem reformou a sentença para condenar as rés ao
ressarcimento do valor pago, com correção monetária e juros, reconhecendo a
validade, entre as partes, da cláusula contratual pela qual as novas sócias
assumiram “toda a responsabilidade do passivo social”, e fixou honorários em
10% sobre o valor atualizado da condenação (fls. 275-278).
I –
II, do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
Documento eletrônico VDA55870748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:50
Código de Controle do Documento: f51f1d41-c06a-445c-874d-a8ad9c520f01

No recurso especial a parte recorrente alega omissão, pois o Tribunal
não enfrentou a tese de que a obrigação tributária que originou o débito decorreu
de infração de lei e tem caráter pessoal do sócio, limitando-se a registrar matéria
diversa relativa à cobrança de obrigação acessória por sócios que não integravam o
quadro societário à época; aduz que a omissão inviabiliza o acesso à instância
especial e pede a anulação do acórdão dos embargos.
O acórdão dos embargos de declaração concluiu pela inexistência de
omissão, afirmando que a matéria foi enfrentada no julgamento da apelação ao
reconhecer a validade, entre particulares, da cláusula contratual de assunção do
passivo, e registrou, ainda, que “o simples inadimplemento não caracteriza
infração legal, sendo necessária prova de que o sócio tenha agido com excesso de
poderes ou infração ao contrato social ou estatuto” (fls. 294-296 e 256).
A alegação não prospera. Isso porque o acórdão recorrido enfrentou, de
forma expressa e suficiente, a controvérsia jurídica suscitada, afastando a tese de
responsabilidade pessoal exclusiva do sócio e reconhecendo a validade, entre
particulares, da cláusula de assunção do passivo social. Consta do voto condutor
do acórdão recorrido que “o instrumento particular de alteração contratual [...]
dispôs, expressamente, acerca da responsabilidade destas (Apeladas) quanto a toda
a responsabilidade do passivo social”, bem como que “referido instrumento
contratual [...] possui plena aplicação entre as partes”, ainda que inoponível ao
Fisco (fls. 275-276).
Ademais, o Tribunal de origem também enfrentou a questão relativa à
natureza da responsabilidade tributária, ao consignar que “não altera a conclusão
[...] a circunstância do débito tributário envolver verba inserida no contexto dos
artigos 134 e 135 do CTN”, (fl. 277) destacando, inclusive, entendimento
consolidado desta Corte Superior no sentido de que a responsabilidade do sócio
não afasta a da pessoa jurídica. Tal fundamentação evidencia que a matéria foi
Documento eletrônico VDA55870748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:50
Código de Controle do Documento: f51f1d41-c06a-445c-874d-a8ad9c520f01

apreciada de forma clara, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela
recorrente.
Pelo que se lê acima, a corte de origem examinou e decidiu, de modo
claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalto que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
).
8/7/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 489
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE
Documento eletrônico VDA55870748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:50
Código de Controle do Documento: f51f1d41-c06a-445c-874d-a8ad9c520f01

DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse
da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
(...)
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
É cediço, também, que “O julgador não está obrigado a responder todas
as considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente." (
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
REsp 415.706/PR,
12.8.2002), o que de fato ocorreu no caso em análise.
Não há que se falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou
deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão do recorrente.
II –
III, do Código Tributário Nacional
Art. 135,
A recorrente afirma que o acórdão recorrido violou o dispositivo ao
admitir direito de regresso por meio de contrato sobre débito que teria natureza
pessoal, sancionatória e exclusiva do sócio-gerente, gerado por infração à
Documento eletrônico VDA55870748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:50
Código de Controle do Documento: f51f1d41-c06a-445c-874d-a8ad9c520f01

legislação tributária, o que impediria a transferência da responsabilidade por
convenção privada; sustenta que a inoponibilidade ao Fisco não autoriza regresso
contra terceiros.
O acórdão recorrido fundamentou a reforma da sentença na cláusula
oitava do instrumento de alteração contratual, enfatizando que, embora inoponível
à Fazenda Pública por força do
do CTN, a convenção é válida entre as
art. 123
partes para “assumir toda a responsabilidade do passivo social”; acrescentou que,
tratando-se de débito tributário da pessoa jurídica, a responsabilidade do sócio não
afasta a da sociedade, citando precedentes do STJ (
e
EREsp 174.532/PR
, e, assim, reconheceu o dever de ressarcimento (fls. 275-278).
REsp 1.455.490/PR)
A pretensão recursal não merece acolhida. O Tribunal de origem decidiu
a controvérsia com base na interpretação de cláusula contratual específica
(cláusula de assunção integral do passivo social), bem como na análise do contexto
fático-probatório acerca da quitação do débito e da relação entre as partes. A
revisão de tal entendimento demandaria, necessariamente, reexame do conjunto
fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência
das Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ.
Além disso, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte, ao reconhecer a validade, entre particulares, de
convenções que disciplinam a responsabilidade interna pelo passivo, ainda que
inoponíveis ao Fisco, com fundamento no
do CTN, o que atrai a
art. 123,
incidência da Súmula n. 83 do STJ. Com efeito, o entendimento de que a
responsabilidade tributária perante o Fisco não impede ajustes internos de regresso
entre particulares.
Neste sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO CONSTANTE NO REGISTRO
Documento eletrônico VDA55870748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:50
Código de Controle do Documento: f51f1d41-c06a-445c-874d-a8ad9c520f01

DE IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA DE CONTRATO PARTICULAR.
DO
ART. 123
CTN. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. INOPONIBILIDADE À FAZENDA
PÚBLICA
DAS
CONVENÇÕES
PARTICULARES
RELATIVAS
À
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia à
responsabilidade tributária pelo pagamento de débitos decorrentes de IPTU, em que
a parte executada defende sua ilegitimidade passiva, uma vez que, na época, o
imóvel sobre o qual o tributo incide encontrava-se alugado, havendo, no contrato de
aluguel, cláusula que versava expressamente acerca da responsabilidade da locatária
para com o tributo. 2. O acórdão recorrido consignou: "No caso, existe nos autos
contrato particular de locação do imóvel gerador dos tributos. Destaca-se que,
conforme regra do
do CTN, as convenções particulares, relativas à
art. 123
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes". 3. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para
firmar seu convencimento não foi integralmente atacada pela parte recorrente e,
sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie,
por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF, ante a ausência de impugnação de
fundamento autônomo. 4. Ademais, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido
está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que por força do
do CTN, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
art. 123
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp 1.743.376/RS,
em
DJe
23/04/2019,
29/05/2019)

Por fim, verifica-se que a tese de impossibilidade absoluta de regresso
fundada na natureza sancionatória da responsabilidade do sócio não foi objeto de
debate específico e suficiente nas instâncias ordinárias sob o enfoque pretendido,
incidindo, também, o óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das
Súmulas n. 282 e n. 356 do STF, aplicáveis por analogia, bem como da Súmula n.
211 do STJ, que exige o efetivo enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem
para viabilizar o conhecimento do recurso especial.
III – Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55870748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:50
Código de Controle do Documento: f51f1d41-c06a-445c-874d-a8ad9c520f01

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55870748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:50
Código de Controle do Documento: f51f1d41-c06a-445c-874d-a8ad9c520f01

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.683.629 / ES
Número Registro: 2024/0243501-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00157181020168080024
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA RITA PONCIO RODRIGUES
AGRAVANTE : HELIANY PONCIO RODRIGUES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: ALTAIR CASAGRANDE
ADVOGADO : RICARDO TAVARES GUIMARÃES JÚNIOR - ES018471
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:59:37
Código de Controle do Documento: a0c50ef8-d2df-4dad-964f-cf89b44bebb1

Documento eletrônico VDA56641305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:59:37
Código de Controle do Documento: a0c50ef8-d2df-4dad-964f-cf89b44bebb1